Tribunal: TJMT
Processo: 1044377-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES PROVENIENTES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PARA 20%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EQUILÍBRIO ENTRE A PROTEÇÃO DO DEVEDOR E A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044377-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GIVALDO DOS SANTOS PORTO - CPF: 353.254.371-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1044377-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
GIVALDO DOS SANTOS PORTO

AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES PROVENIENTES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PARA
2
0%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EQUILÍBRIO ENTRE A PROTEÇÃO DO DEVEDOR E A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para manter a penhora de 50% do valor bloqueado (R$ 2.934,18) na conta do agravante junto ao Itaú Unibanco S/A, com liberação do restante, mantendo o bloqueio dos demais valores constritos em outras instituições financeiras.

2. O agravante sustenta que o valor bloqueado é proveniente de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez), possuindo
natureza alimentar e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015.

3. Alega que a penhora de 50% de sua aposentadoria compromete sua subsistência digna, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de valores provenientes de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez) e, em caso positivo, qual o percentual razoável que não comprometa a subsistência digna do devedor.

III. Razões de decidir

5. O art. 833, IV, do CPC/2015 estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, salários e proventos de aposentadoria, ou seja, verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

6. A impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

8. O agravante comprovou, por meio de extrato bancário, que o valor bloqueado na conta do Itaú Unibanco S.A. é proveniente de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez).

9. A mera constatação da natureza alimentar da verba não implica, automaticamente, na sua impenhorabilidade absoluta, sendo necessário avaliar se a penhora compromete ou não a subsistência digna do devedor.

10. O agravante é beneficiário da justiça gratuita e está representado pela Defensoria Pública, o que indica sua situação de vulnerabilidade econômica, além de ser pessoa que recebe aposentadoria por invalidez, circunstância que reforça a necessidade de proteção de seus rendimentos.

11. A jurisprudência tem adotado como parâmetro razoável a penhora de até
2
0% dos rendimentos do devedor, percentual que, em regra, não compromete sua subsistência e, ao mesmo tempo, permite a satisfação parcial do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser excepcionalmente relativizada para permitir a penhora de percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Em se tratando de benefício previdenciário, especialmente aposentadoria por invalidez, o percentual de
2
0% mostra-se razoável e proporcional, equilibrando a necessidade de satisfação do crédito exequendo com a preservação do mínimo existencial do devedor."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GIVALDO DOS SANTOS PORTO
na
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
BANCO DO BRASIL SA
, contra a decisão que acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade para manter a penhora de 50% do valor bloqueado (R$ 2.934,18) na conta do ITAÚ UNIBANCO S/A, com a liberação do restante, mantendo o bloqueio dos demais valores constritos (R$3.244,96 - COOP SICREDI GRANDES RIOS) e (R$851,69 - ITAÚ UNIBANCO).

Em síntese, sustenta
que o valor bloqueado é proveniente de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez), possuindo natureza alimentar e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC/15.

Alega
que a penhora de 50% de sua aposentadoria compromete sua subsistência digna, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reforma a decisão agravada para declarar
a impenhorabilidade total dos valores bloqueados. Subsidiariamente, pleiteia
pela
redução do percentual de penhora para 15% dos valores.

A liminar recursal foi parcialmente deferida
para reduzir o percentual de penhora sobre o
valor de
R$ 2.934,18
,
bloqueado perante o ITAU UNIBANCO de 50% para 30%, determinando a liberação deste percentual ao exequente e da diferença em favor do agravante
(ID
336142891
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
338846897
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que o banco exequente, ora agravado, busca o recebimento de R$ 40.240,94 (quarenta mil,
duzentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), decorrente de Nota de Crédito Rural nº 2105052X,
no valor original de R$ 16.500,14 (quatorze mil quinhentos reais e quatorze centavos).

Em razão da inadimplência da parte executada/agravante, foi ajuizada a demanda, em 18/09/2015.

O devedor opôs exceção de
pré
-executividade (ID 209471873) alegando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD em sua conta bancária junto ao ITAÚ
UNIBANCO
, no valor de R$ 2.934,18 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), sob o argumento de que se trata de verba oriunda de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez), portanto, revestida de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, do CPC/15.

O
J
uízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade (ID 212221188), mantendo a penhora de 50% do valor bloqueado perante o
ITAÚ UNIBANCO
(R$ 1.467,09) e determinando a liberação do restante à parte executada. Ainda, determinou a expedição de alvará judicial para liberação dos valores bloqueados junto à COOP. SICREDI GRANDES RIOS (R$ 3.244,96) e ITAÚ UNIBANCO (R$ 851,69).

O executado interpôs o presente recurso visando a suspensão da decisão em relação à liberação ao credor de 50% dos seus proventos, ou, subsidiariamente, a liberação de apenas 15%, em razão da impenhorabilidade da verba.

Pois bem.

Com efeito, o
art. 833, IV, do CPC/15 estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, salários, proventos de aposentadoria,
ou seja, verbas destinadas a
o sustento do devedor e de sua família.

A impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.

No entanto,
o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017,
DJe
20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL,
EREsp
1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018,
REPDJe
19/03/2019,
DJe
16/10/2018) (
g.n
.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3ª TURMA,
AgInt
no
AREsp
1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019,
DJe
28/03/2019) (
g.n
.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE
ALUGUEIS
E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017,
DJe
16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017,
Publicado
no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL (APOSENTADORIA) – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua
obrigação.A
penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 1014714-38.2018.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/04/2019, DJE 29/05/2019) (
g.n
.).

No caso, o agravante comprovou, por meio do extrato bancário juntado aos autos (ID
209471877 - Pág. 1
), que o valor bloqueado na conta do Itaú Unibanco S.A. é proveniente de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez).

Contudo, a mera constatação da natureza alimentar da verba não implica, automaticamente, na sua impenhorabilidade absoluta, sendo necessário avaliar se a penhora compromete ou não a subsistência digna do devedor.

Nesse contexto, insta salientar que o
agravante é beneficiário da justiça gratuita e está representado pela Defensoria Pública, o que indica sua situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, trata-se de pessoa que recebe
aposentadoria por invalidez, circunstância que reforça a necessidade de proteção de seus rendimentos para garantir sua subsistência digna.

Por outro lado, não se pode ignorar o direito do credor à satisfação de seu crédito, sendo necessário buscar um equilíbrio entre a proteção do devedor e a efetividade da execução.

Nesse contexto,
a
jurisprudência tem adotado como parâmetro razoável a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, percentual que, em regra, não compromete sua subsistência e, ao mesmo tempo, permite a satisfação parcial do crédito exequendo.

Portanto,
a fim de equilibrar
a necessidade de satisfação do crédito exequendo com a preservação do mínimo existencial do devedor, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, impõe-se a redução do percentual do valor bloqueado para
2
0%
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão agravada
a fim de
reduzir o percentual de penhora sobre o
valor de
R$ 2.934,18 bloqueado perante o ITAU UNIBANCO de 50% para
2
0%, determinando a liberação deste percentual ao exequente e da diferença em favor do agravante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026